Tribunal: TJDFT
Processo: 0747206-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Embargos de declaração. Vícios. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1 - Embargos de declaração em que se alega que o acórdão não se manifestou sobre preliminar de não admissão da revisão criminal.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração servem para aclarar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que, se inexistentes, nega-se provimento aos embargos.
IV. Dispositivo
4. Embargos não providos.